Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO. INICIATIVA UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997.

1. O pacto firmado entre as partes se deu por instrumento público com cláusula de alienação fiduciária, ficando evidente que o contrato de promessa de compra e venda exauriu-se, pois substituído pelo pacto definitivo, derivando daí uma distinta relação jurídica, que deve analisada sobre outro enfoque. 1.2. Com a celebração da escritura pública, altera-se o seu principal regramento que, por força do princípio da especialidade, passa a ser a Lei 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

2. Diante da impossibilidade de quitação da dívida contraída para aquisição do bem imóvel, garantido por alienação fiduciária, deflagrar-se-á procedimento próprio que levará a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente.

3. No caso dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança do direito alegado pelo autor, tendo em vista que, em princípio, não é possível a resilição contratual por sua vontade sem a anuência da parte ré, quando se trata de contrato fundado em escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária.

4. Recurso conhecido e improvido.